Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RÉ NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPACTO CONCRETO NO FATURAMENTO. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS DELETÉRIOS MESMO APÓS A REABERTURA DO COMÉRCIO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de módico valor, não comprometerá as atividades e manutenção do clube réu, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Para que se configure onerosidade excessiva (arts. 317 e 478 do CC) capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente gravosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
4. É fato público e notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020 pela disseminação global da Covid-19 afetou toda a população mundial. Especificamente no cenário brasiliense, a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia foi suficiente para afetar o equilíbrio negocial dos contratantes, sendo hipótese de caso fortuito ou força maior.
5. A interpretação e a aplicação da revisão contratual diante da onerosidade excessiva devem privilegiar e maximizar o princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia da Covid-19 sejam suportados por todos os contratantes.
6. In casu, os documentos colacionados aos autos demonstram efetivo impacto na receita bruta do restaurante autor, a partir do início da pandemia, por se tratar de estabelecimento que atendia alunos e professores de escolas e universidades localizados na vizinhança, os quais permaneceram fechado praticamente até o final do ano de 2021.
7. Considerando a grande redução da renda do estabelecimento comercial, é viável a redução dos aluguéis em 50% do valor contratado, até o final do ano de 2021, considerando o seu baixo faturamento.
8. Apelação conhecida e não provida. Unânime.